Tribunal: TJSP
Processo: 1003282-52.2025.8.26.0099
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DA MUNICIPALIDADE NÃO PROVIDOS.
I. Caso em Exame
Mandado de segurança impetrado contra o Município de Bragança Paulista referente ao IPTU do exercício de 2025, questionando a majoração da base de cálculo com base na Planta Genérica de Valores instituída pelo Decreto Municipal no 4.612/2024.
II. Questão em Discussão
2. A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DA MUNICIPALIDADE NÃO PROVIDOS.
I. Caso em Exame
Mandado de segurança impetrado contra o Município de Bragança Paulista referente ao IPTU do exercício de 2025, questionando a majoração da base de cálculo com base na Planta Genérica de Valores instituída pelo Decreto Municipal no 4.612/2024.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da majoração da base de cálculo do IPTU sem a edição de lei em sentido formal.
III. Razões de Decidir
3. A majoração da base de cálculo do IPTU sem a edição de lei formal ofende os artigos 150, I, e 156, §1o, III, da Constituição Federal.
4. A medida também contraria o artigo 97, inciso II, do Código Tributário Nacional e a Súmula no 160 do STJ.
IV. Dispositivo e Tese
5. Reexame necessário e recurso da municipalidade não providos.
Tese de julgamento: 1. A majoração da base de cálculo do IPTU exige a edição de lei em sentido formal. 2. A utilização de decreto para tal fim é inconstitucional.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 150, I; art. 156, §1o, III; CTN, art. 97, II.
Jurisprudência Citada:
STJ, Súmula no 160.